Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739349-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: ANA PAULA FARIA ROSA REQUERIDO: VIEIRA DE SOUZA &amp; VIEIRA ADVOGADAS, VIVIANE CRISTINA VIEIRA DO CARMO, ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Ana Paula Faria Rosa em face da sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiros n. 0739887-43.2021.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução do mérito e de Agravo Interno contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso de apelação. Os agravados apresentaram resposta ao recurso de agravo. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento. É o relatório. Decido. Vislumbra-se que a Apelação Cível n. 0739887-43.2021.8.07.0001 foi conhecida e desprovida, em julgamento proferido por esta 7a Turma Cível, na data de 07/02/2022, conforme acórdão de ID 33472837. Infere-se, pois, que o objeto das presentes demandas já se exauriu, tendo em vista que a medida visa atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, nas hipóteses descritas pelo art. 1. 012, §1°, do CPC. O art. 932, inc. III, do CPC, atribui ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida Da mesma forma, o art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal estabelece: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator